Tribunal: TJDFT
Processo: 0744364-98.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de negócio jurídico e condenatória em repetição de indébito. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Incompetência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedentes (Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA ACJ20150410079143). É prescindível a realização de perícia contábil, notadamente quando se trata de simples cálculos aritméticos, os quais podem ser apresentados pelas partes. A necessidade de produção de provas está submetida ao prudente arbítrio do Juiz (art. 33 da Lei 9.099/1995). Preliminar que se rejeita.
3 – Citação. Nulidade. Inovação recursal. O efeito translativo dos recursos admite o exame, na instância superior, de questão de ordem pública, como é o caso da validade da citação, ainda quando não alegada pela parte e mesmo que não tenha sido objeto de impugnação na contestação, sem que constitua inovação recursal. Neste sentido é a jurisprudência do STJ ao firmar que a vedação a inovação recursal não se aplica a matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes (AgInt nos EDcl no AREsp 1654787 / RJ, ESPECIAL 2020/0019391-4 Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140). Não obstante, não há nulidade na citação. Na forma do art. 239 do CPC, o comparecimento do réu supre a falta ou nulidade da citação, especialmente quando há defesa de mérito, hipótese em que a alegação é inócua. Preliminar que se rejeita.
4 – Contrato de cartão de crédito consignado. Requisitos essenciais. O contrato de cartão de crédito consignado (art. 6o. da Lei n. 13.172/2015), mediante utilização da reserva de margem consignável, quando reúna os requisitos legais de clareza quanto às informações essenciais ao mútuo (art. 52, inciso IV do CDC) é contrato válido. Na inicial, a autora afirma que, em agosto de 2016, contratou cartão de crédito em que o pagamento seria realizado mediante descontos em seu contracheque. A autora alega, ainda, que no momento da contratação, o correspondente bancário lhe informou que os juros seriam os mesmos de um crédito consignado. É de se concluir que, diferentemente de situações em que o depósito na conta se dá à revelia do correntista, houve a celebração do contrato. Não foi demonstrado qualquer vício de consentimento no momento da celebração do negócio jurídico ou situação de vulnerabilidade excepcional que comprometa a validade do contrato. Há, inclusive, informação clara sobre o valor tomado e a taxa de juros mensal aplicada de 3,90% (ID 26752199 - Pág. 3), a qual, se é alta, decorre de opção e anuência do consumidor. Não houve, ainda, violação ao direito à informação. O contrato assinado pelo autor tem todas as cláusulas necessárias para sua validade e indica, de forma clara, que se trata de Cartão de Crédito Consignado. O simples erro material da data em que o contrato foi celebrado não é suficiente para demonstrar que a autora não foi informada das cláusulas no momento da contratação do cartão de crédito consignado. Ademais, a despeito das alegações da autora, as faturas do cartão de crédito indicam que a autora utilizou os serviços diversas vezes ao longo dos anos (ID. 26752201, ID 26752202, ID 26752203). Não é crível que a autora alegue o desconhecimento das taxas de juros após mais de 4 anos de utilização do cartão, notadamente quando as informações estão contidas em todas as faturas do cartão de crédito. Assim, não há nulidade no contrato, tampouco no modelo de amortização do empréstimo contratado, que varia de acordo com o valor dos descontos efetuados no contracheque da autora e com a utilização do cartão. Sentença que se reforma para julgar improcedentes os pedidos.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W